Tribunal: TJSP
Processo: 2021995-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer) em que a autora, permissionária da ARTESP para prestação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, acusa a ré, autorizatária da ANTT para prestação de serviço de transporte coletivo rodoviário interestadual, de prática de concorrência desleal. Alegação de que, por meio da venda conjunta de passagens interestaduais de Presidente

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer) em que a autora, permissionária da ARTESP para prestação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, acusa a ré, autorizatária da ANTT para prestação de serviço de transporte coletivo rodoviário interestadual, de prática de concorrência desleal. Alegação de que, por meio da venda conjunta de passagens interestaduais de Presidente Prudente/SP a Porecatu/PR e de Porecatu a São Paulo, a ré explora irregularmente a linha intermunicipal de São Paulo a Presidente Prudente (e vice-versa). Decisão que deferiu parcial tutela antecipada à autora, proibindo à ré oferecer passagens a seus consumidores fazendo-se passar por permissionária da linha direta São Paulo a Presidente Prudente, porém sem obrigá-la a observar os preços tarifados pela ARTESP. Agravo de instrumento da autora.

Argumento da ré, em contraminuta, de que a regulação da linha interestadual interessa à ANTT, acarretando competência da Justiça Federal para análise do caso (art. 109, I, da CF). Preliminar afastada, concluindo-se pela ausência de interesse da autarquia federal, já que não se questiona a validade e eficácia das autorizações outorgadas à ré. Ademais, a ANTT não possui interesse no preço praticado por sua autorizatária, pois a matéria é desregulamentada a nível federal (art. 2o, II, do Decreto 10.157/2019).

O mercado de transporte coletivo local, diferentemente do interestadual não urbano, é altamente regulado com o intuito de evitar-se a desordem que, presumivelmente, resultaria da livre concorrência entre as empresas transportadoras. Doutrina de ALEXANDRE ORTIGÃO SAMPAIO BUARQUE SCHILLER: "os serviços de longa distância não podem interferir nos serviços semiurbanos, e vice-versa. Isso porque, na visão da ANTT, o serviço semiurbano, por possuir características de transporte urbano, não pode ficar sujeito à livre concorrência, o que levaria à desordem, com a formação de cartéis, o aumento de tarifas e externalidades relacionadas à poluição e outros impactos ambientais. Manteve-se, assim, para os serviços de transporte interestadual semiurbano, o mesmo instrumento de delegação dos serviços de transporte local. A opção acaba por atender à disposição do artigo 16, § 2o, da Lei no. 12.587/2012, que estabelece a possibilidade de delegar, aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios, a tarefa de organizar e prestar os serviços de transporte público coletivo interestadual e internacional de caráter urbano, adotando-se o mesmo modelo de delegação estabelecido pela Constituição no seu artigo 30, inciso V." Ao operar duas linhas interestaduais com o intuito de esquivar-se dos preços impostos pela ARTESP à linha intermunicipal, a ré desafia o racional regulatório em detrimento dos consumidores e, concorrendo deslealmente, desvia clientela da autora. Precedente do STJ (REsp 1.250.897, MAURO CAMPBELL MARQUES).

Obrigação de observância pela ré, consequentemente, do preço mínimo tabelado pela ARTESP para a venda de passagens que tenham como destino inicial Presidente Prudente e final São Paulo (e vice-versa), sob pena de multa diária.

Decisão agravada reformada. Agravo de instrumento provido, com determinação.